Tribunal: TCU
Processo: 000.842/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3931/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.842/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aroldo Duarte Guedes (XXX.983.181-XX); Floriano Lourenco da Silva (XXX.894.957-XX); Jurandi Antonio de Sena (XXX.447.305-XX); Luiz Vicente Franco (XXX.779.407-XX); Marino Lopes de Sousa (XXX.767.602-XX); Mario da Silva (XXX.706.147-XX); Moacir Romão de Souza (XXX.092.547-XX); Napoleão Simões Vieira (XXX.692.667-XX); Newton Righi Vieira (XXX.968.957-XX); Pedro Ferreira Galvão (XXX.431.514-XX); Raimundo Nonato Pereira dos Santos (XXX.810.187-XX); Vicente Martins de Andrade (XXX.679.225-XX); Waldenor Lino Ramos (XXX.005.054-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.